Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. APLICAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. VERIFICADO. CITAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - O Diploma de Ritos expressamente prevê que é dever não apenas das partes, mas sim de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. (art. 77). Aliado a isso, referida Legislação dispõe que o Estado-Juízo tem o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art.139)
2 - Sob essa ótica, inexiste óbice legal para que o juízo agravado, nos limites de seu poder-dever, utilize das medidas adequadas e cabíveis que dispõe para fazer cumprir a sua determinação judicial em face daquele que de qualquer forma participe do processo, o que engloba eventual cominação de multa por descumprimento do comando judicial proferido, desde que amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 - A executada, instituição financeira, está devidamente credenciada no âmbito deste Tribunal para recebimento de suas intimações pelo sistema do PJe, ou seja, de forma eletrônica. Portanto, a alegação de que houve prejuízo à executada, por ausência de escritório de advocacia previamente cadastrado para acompanhar o feito, não se justifica, uma vez que as questões administrativas e de logística da executada não podem ser obstáculo à incidência das normas processuais (arts. 246, §1o e 513, §2o, inciso III, do CPC) e legislação de regência (Lei no 11.419/2006).
4 – Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.